Tribunal: STF
Processo: HC 183916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por David de Castro em favor de Wiber Jhames Ferreira Luciano diante de ato coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Conforme relatado pelo eminente Relator no TJSP: “Sustenta o impetrante que o paciente estava em liberdade provisória, mediante medidas cautelares alternativas. Porém foi avistado pela polícia militar fora de sua residência, em horário que já deveria estar recolhido, tendo sido decretada sua prisão. Afirma o impetrante que, em tal ocasião, o paciente não estaria se sentindo bem, tendo procurado o pronto atendimento local, bem como a farmácia da cidade para aferir sua pressão arterial. Diante do exposto, requer o reestabelecimento da liberdade provisória mediante medidas cautelares alternativas”.
    No TJSP a liminar foi indeferida. Impetrado habeas corpus ao STJ, a ele foi negado seguimento.
    Nesta Corte, reitera os pedidos pretéritos.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, o paciente estava submetido à medida cautelar diversa de recolhimento domiciliar noturno quando foi avistado pela Polícia Militar, que registrou o Boletim de Ocorrência nos seguintes termos:
    ”O presente BOPM foi lavrado com o fim de registrar a ocorrência abaixo transcrita: ao nos deslocar até o pronto atendimento médico município, para solicitar o SAMU a um andarilho que aparentemente passava mal pela praça central, observamos o preso Wiber Jhames Ferreira Luciano, RG ..., sentado no banco defronte ao local, Praça Lamunier de Andrade, Nr. 1, Centro, acompanhado de uma mulher com uma criança, às 23h18min.” (eDoc 3, p. 1)
    Diante disso, o MPSP requereu a revogação da cautelar diversa por descumprimento e a decretação de nova prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
    “Fls. 132-133: Polícia Militar comunica que no dia 15 de março, às 23h18, constatou que WIBER JHAMES FERREIRA LUCIANO estava sentando em um banco na Praça Lamunier de Andrade, nº 1, Centro, quando deveria, neste horário, estar em casa, descumprindo, portanto, uma das medidas cautelares diversas da prisão. 
    A justificativa apresentada a fls. 134-136 não merece acolhimento, pois, pelo atestado médico apresentado a fl. 138 WIBER teria sido atendido pelo médico no P.A. entre 17h e 18h, e este atestado ainda contraria a ficha de registro no P.A., juntada a fl. 137 em cópia de péssima qualidade e de difícil leitura, restando claro que o acusado estando sentado em banco da praça, quando não deveria estar fora de casa nesse horário, tento avistado a viatura da Polícia Militar, tratou de montar uma estória para querer justificar o descumprimento da ordem judicial.” (eDoc 3, p. 14)
    O juízo de primeiro grau decretou a prisão com os seguintes fundamentos:
    “A justificativa apresentada e documentos juntados (fls. 134/136 e 137/140) pelo z. Advogado de WIBER, não se sustenta. 
    Com efeito, o documento acostado às fls. 137 está, como ponderou o Parquet, quase ilegível, o descredencia e dificulta a análise de seu conteúdo. Ainda, o documento de fls. 138 atesta que WIBER passou por consulta no dia 15 de março de 2020, mas entre o horário das 17 às 18h, período assaz distinto daquele no qual foi visto pelos policiais fora de sua residência. 
    Demais disso, se o acusado estivesse mesmo com problemas de saúde e respectiva necessidade de ir ao médico, circunstância que, em tese, justificaria excepcionar o recolhimento domiciliar noturno, não deveria estar sentado no banco da praça local, mas sim no interior do hospital aguardando atendimento, mormente se estivesse sob observação médica.” (eDoc 4, p. 2)
    Conforme reconhecido pelas instâncias inferiores, o paciente comprovou que se deslocou ao Pronto Atendimento Municipal no dia 15.3.2020 entre as 17 e 18h. Também comprovou que retornou ao Pronto Atendimento e pegou ficha para atendimento às 23:02. (eDoc 3)
    Em pesquisa no site Google Maps, verifica-se que a referida Praça Lamonier de Andrade, onde consta no BO que o paciente foi localizado, efetivamente se localiza em frente ao Hospital Municipal.
    Portanto, a tese defensiva no sentido de que o paciente necessitou de atendimento médico na referida data e, por tal motivo, foi avistado na região próxima ao hospital municipal, mostra-se plausível e corroborada pelos elementos juntados aos autos.
    Especialmente em um cenário de calamidade sanitária pelo Covid-19, em que se ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva nos termos da Recomendação 62 do CNJ, não se verifica neste caso concreto motivo razoável, a partir das fundamentações apresentadas pelas instâncias inferiores, para o restabelecimento da prisão preventiva anteriormente revogada e substituída por medidas cautelares diversas.
    Diante do exposto, nos termos do art. 192 RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Wiber Jhames Ferreira Luciano, se por outro motivo não estiver preso, e restabelecer as medidas cautelares diversas anteriormente decretadas pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente